Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708599-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPOS SERVICOS DE COBRANCA S/S LTDA - ME AGRAVADO: AQUATICA PISCINAS E ARQUECEDORES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMPOS SERVICOS DE COBRANCA S/S LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730928-25.2017.8.07.0001, requerido pelo agravante em face de AQUATICA PISCINAS E ARQUECEDORES LTDA - EPP, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial (id 116621633 do feito principal). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). Preparo recolhido (id 33688869 e id 33688870). Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Requisitem informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator